Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714672-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., SV VIAGENS LTDA, SILVON DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 2a Sessão Ordinária Virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado(a) observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator